Tribunal: CARF
Processo: 10950.724149/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724149/2017-59
ACÓRDÃO
1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE CARTÕES TELEFÔNICOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DEDUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício em decorrência da
exclusão do contribuinte do Simples Nacional, constatada a dedução
proporcional dos recolhimentos havidos na modalidade simplificada, deve
ser mantida a exigência quando o impugnante não aponta erro algum ou
inconsistência nos cálculos demonstrados no procedimento fiscal.
BASE DE CÁLCULO. VERBAS NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Tendo o lançamento sido constituído com base nas informações prestadas
pelo contribuinte na GFIP, deve ser mantida a base de cálculo quando o
impugnante não comprova que nos valores lançados foram incluídas
indevidamente verbas que não sofrem incidência das contribuições
previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS. INCRA. SEBRAE.
As empresas em geral estão obrigadas ao pagamento das contribuições
para o INCRA e SEBRAE incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados, na forma determinada em lei,
enquanto vigente no ordenamento jurídico pátrio.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários (e-fls. 795 e ss) contra Acórdão da 2a Turma da
DRJ/BHE (n. 02-89.463, e-fls. 701/734) que julgou improcedentes as Impugnações contra autos de
infração de Contribuição Previdenciária e Contribuição para outras Entidades e Fundos decorrentes
da exclusão da empresa Absoluta Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda. - EPP do Simples
Nacional, tratada no processo administrativo n. 10950.724121/2017-11.
Assim dispôs a decisão de Primeira instância destes autos, em relatório:
AUTOS DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO FISCAL - FLS. 451/503.
Este processo administrativo fiscal trata do lançamento de ofício de Contribuição
Previdenciária e Contribuição para outras Entidades e Fundos, consubstanciado nos
respectivos autos de infração, referentes aos fatos geradores compreendidos nos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015, cujo crédito tributário foi assim consolidado:

Consta ainda dos autos de infração lavrados a identificação dos responsáveis tributários
arrolados no processo: Valdir Costa e Absoluta Prestadora de Serviços Ltda.
O lançamento teve como base os valores registrados nas folhas de pagamento confrontados
com os valores declarados em GFIP e escriturados nos livros contábeis. Os fatos geradores
de contribuição previdenciária dos segurados sob responsabilidade do sujeito passivo foram
declarados em GFIP, embora com o código das empresas pertencentes ao Simples
Nacional.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
3
O Relatório Fiscal de fls. 497/503 informa que foi identificada a existência de grupo
econômico irregular composto pela empresa-mãe Absoluta Prestadora de Serviços Ltda,
empresa do lucro real, com uma massa salarial insignificante, e pelas demais empresas do
Grupo (Absoluta Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda, Futuro Prestadora de Serviços
Eireli e Master Prestadora de Serviços Eireli) optantes pelo Simples Nacional, com massa
salarial volumosa, constituído com o objetivo, dentre outros, de se furtar do pagamento das
contribuições sociais patronais.
Na fiscalização, foi constatado que os titulares da empresa Absoluta Distribuidora de
Cartões Telefônicos Ltda, Nádia Aparecida Costa, Helena Aparecida de Almeida Costa e
Rosimar Lima Costa, constituem interpostas pessoas, e quem administra de fato a empresa
autuada é Valdir Costa. Os fatos identificados estão demonstrados na Representação Fiscal
para Exclusão do Simples Nacional no 10950.724121/2017-11, cuja cópia integra o presente
processo (fls. 408/448).
Em decorrência dos fatos constatados, a impugnante foi excluída do regime do Simples
Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/MGA no 46, de 18/10/2017
(fls. 449/450), com efeitos a partir de 01/01/2013, por incidir na hipótese de exclusão de
ofício definida no inciso IV, do art. 29 da LC no 123/2006 - constituição de pessoa jurídica
por interpostas pessoas.
Considerando que no período em que esteve indevidamente no Simples Nacional a empresa
Absoluta Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda. não efetuou o recolhimento da parte
patronal e de outras entidades e fundos, a autoridade fiscal lavrou os autos de infração
formalizados neste processo.
Consta ainda que os valores recolhidos pela empresa Absoluta Distribuidora para o Simples
foram devidamente deduzidos dos autos de infração, conforme planilha especificada.
A autoridade fiscal dá conta ainda da formalização dos processos de Representação Fiscal
para Fins Penais e da lavratura dos Termos de Arrolamento de Bens por Solidariedade.
DEMAIS
DOCUMENTOS
E
CIÊNCIA
DO
LANÇAMENTO
E
DA
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Os demais documentos que embasaram o trabalho fiscal constam das fls. 02/450.

O despacho de fl. 515 informa que este processo foi juntado por apensação ao processo no
10950.724121/2017-11.
IMPUGNAÇÃO - FLS. 516/655.
As impugnações foram apresentadas conforme se segue:

A seguir estão sintetizados os argumentos apresentados pelos impugnantes.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
4
1- DA IMPUGNAÇÃO
DA
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE CARTÕES
TELEFÔNICOS LTDA.
I. DOS FATOS.
A impugnante faz uma síntese dos fatos que nortearam o procedimento fiscal.
II. DA TEMPESTIVIDADE.
Destaca que a manifestação de inconformidade é tempestiva.
III. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO.
III.I. DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DAS
NORMAS TRIBUTÁRIAS COMPLEMENTARES.
A impugnante alega que deve ser imputado à autoridade fazendária a estrita observância
dos preceitos normativos veiculados pela RFB, sendo que a autoridade fazendária deve
cumprir TODOS os preceitos naqueles previstos, mesmo que tenham cunho de mero
controle ou regulamentação de ato interno, ou se estará infringindo as normas que regulam
o processo administrativo fiscal.
III.II.
DA
NULIDADE
DE
TODO
O
PROCEDIMENTO
FISCAL
POR
INOBSERVÂNCIA AO ART. 5, § 2°, DA PORTARIA RFB N.° 1.687/2014
Afirma que havia previsão para fiscalização exclusivamente de contribuições relativas aos
anos-calendário de 2013 a 2015. Posteriormente, em 25/07/2017, houve a alteração no
TDPF, sendo acrescentados na fiscalização o IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do mesmo período.
Sustenta que, em observância ao art. 5o, § 2°, da Portaria RFB n.° 1.687/2014, deveria a
autoridade fiscal na primeira notificação realizada à impugnante ter informado
expressamente a alteração realizada no TDPF e a ampliação da fiscalização, sob pena de
nulidade.
Alega que a inobservância ao disposto na Portaria RFB no 1.687/2014 caracteriza violação
ao devido processo legal administrativo e o preterimento do direito de defesa da
impugnante por vício formal, devendo ser declarado nulo todo o procedimento fiscal e, por
consequência, o auto de infração decorrente. Subsidiariamente, requer que sejam declarados
nulos os lançamentos referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, os quais foram incluídos na
fiscalização sem ciência expressa da impugnante.
III.IV. DA INSUBSISTÊNCIA DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES POR INEXISTIR INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO DA
IMPUGNANTE.
A impugnante menciona que foi excluída do Simples Nacional, por meio do ADE no
46/2017, em virtude de suposta comprovação de que seu sócio seria interposta pessoa e
quem administraria de fato a empresa seria o Sr. Valdir Costa, nos termos da representação
para tal fim exarada no processo administrativo no 10950-724.121/2017-11. Alega que,
como comprovado através da manifestação de inconformidade apresentada no processo
administrativo no 10950-724.121/2017-11, não merece prosperar o ato de exclusão da
empresa do Simples Nacional. Entende que os autos de infração ora combatidos devem ser
integralmente cancelados, pois decorrentes de ato nulo e sem qualquer respaldo jurídico.
IV. DO MÉRITO.
IV.I. DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO POR NÃO CONSIDERAR O VALOR
PAGO NO REGIME DO SIMPLES.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
5
Alega que nos lançamentos tributários não houve a dedução dos valores pagos a título dos
tributos no regime simplificado, tendo feito referência às disposições da Súmula CARF no
76. Requer seja reconhecida a insubsistência de todo o lançamento tributário ora em
combate.
IV.II. DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO POR FAZER
INCIDIR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS.
Argui outra insubsistência quanto ao lançamento tributário sobre supostos "pagamentos" a
segurados empregados e contribuintes individuais, porquanto se tais valores foram
considerados salário, não poderiam incidir sobre verbas tidas por indenizatórias.
Sustenta que as verbas que não possuam natureza salarial, ou seja, que possuam natureza
indenizatória, conforme rol constante do art. 28, § 9o, da Lei n° 8.212/91, não devem
integrar a base de cálculo para a incidência da contribuição social previdenciária patronal.
Apresenta um arrazoado acerca do fato gerador e da hipótese de incidência correspondentes
às contribuições sociais.
Traz uma análise das verbas trabalhistas trazidas ao caso em tela, quais sejam, auxílio-
doença e auxílio-acidente, faltas justificadas, auxílio-alimentação, terço constitucional das
férias gozadas, férias proporcionais e respectivo terço constitucional, abono assiduidade
(ausências permitidas ao trabalho), salário maternidade, e aviso prévio indenizado.
Menciona jurisprudência e transcreve excertos de decisões judiciais no sentido de que sobre
tais verbas não incidem contribuições previdenciárias.
IV.III. INCRA E SEBRAE COMO CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE).
Sustenta que as contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE, que foram definidas
como CIDE, não podem ser validamente exigidas, já que cobradas sobre a folha de
pagamento, e não sobre “o faturamento, receita bruta ou valor da operação e, no caso de
importação, valor aduaneiro”.
Apresenta um extenso arrazoado a fim de demonstrar que as contribuições ao INCRA e ao
SEBRAE padecem de inconstitucionalidade, em razão da incompatibilidade da legislação
ordinária que lhes rege com a nova redação do art. 149 da CF, conferida pela EC no
33/2001.
Destaca que o entendimento exarado é respaldado pelo recente julgamento do RE n°
559.937/RS, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS Importação, levado a cabo pela Lei n°
10.865/2004.
Alega a ausência de referibilidade entre a atividade da impugnante e a atuação do INCRA,
o que acarretaria sua inconstitucionalidade em relação à autora.
Sustenta ainda que, tendo sido extinta a fonte de custeio para o “Programa de Assistência
ao Trabalhador Rural - PRORURAL” (art. 3°, da Lei 7.787/89), igualmente o foi a
contribuição para o INCRA, em razão de seu caráter absolutamente dependente, vinculado
e acessório à contribuição para o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural -
PRORURAL.
IV.IV. DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Alega que a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício carece de previsão legal.
Discorre extensamente acerca das espécies de multas existentes no sistema jurídico.
Entende a impugnante, em síntese, que a multa de ofício não se enquadra na expressão
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
6
“débitos decorrentes de tributos e contribuições”, disposta no § 3o do art. 61 da Lei no
9.430/1996, uma vez que decorre de punição aplicada pela fiscalização, nos termos do art.
44 da Lei n. 9.430/96. Afirma que deve ser afastado o entendimento que autoriza a
incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício com fundamento no art. 61, § 3o, da
Lei 9.430/96 e/ou no art. 161, § 1o, do CTN, sobretudo em hipóteses de lançamento de
ofício.
V. DOS PEDIDOS.
O impugnante requer, preliminarmente:
a) que seja declarado nulo o Auto de Infração por ausência de intimação da impugnante do
início do procedimento fiscal, bem como pela ausência de ciência do número do MPF e seu
respectivo código de acesso, conforme determina o art. 4o , § 4°, da Portaria RFB n.°
1.687/2014;
b) que seja declarado nulo o auto de infração uma vez que demonstrado de forma cabal a
inaplicabilidade ao caso concreto do art. 29, IV, da LC no 123/2006, tendo em vista que a
impugnante não foi constituída e/ou administrada por interpostas pessoas.
Vencida as preliminares, requer, no mérito:
c) que seja declarado insubsistente o auto de infração uma vez que não houve a dedução
dos valores pagos no regime simplificado, em afronta à súmula no 76 do Carf;
d) que seja declarado insubsistente o auto de infração por fazer incidir contribuição
previdenciária sobre os supostos “pagamentos” a segurados empregados e contribuintes
individuais uma vez que sobre a atividade da impugnante incidiria a CPRB;
e) subsidiariamente, que seja declarado insubsistente o auto de infração por incidir
contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias;
f) que seja declarado insubsistente o auto de infração devido a inexistência de relação
jurídica tributária que obrigue a impugnante ao recolhimento da Contribuição ao INCRA e
ao SEBRAE após 12/12/2001 (vigência da EC n° 33/2001);
g) subsidiariamente, relativamente à contribuição ao INCRA, caso eventualmente seja
afastada a natureza jurídica de CIDE da exação sub judice, que seja declarado insubsistente
o auto de infração devido a sua extinção, quer seja pelo advento do programa PRORURAL
a ela vinculado, quer seja pela incompatibilidade com a Constituição de 1998 e a Lei no
8.212/91;
h) que seja declarada a não incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício, ante à
ausência de autorização legal para tanto.
Requer, ainda, a autorização expressa quanto a posterior juntada de documentos,
independente do andamento em que se encontre o presente Processo Administrativo Fiscal.
2- DA IMPUGNAÇÃO DA ABSOLUTA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
I. DOS FATOS.
A impugnante faz uma síntese dos fatos que nortearam o procedimento fiscal.
II. DA TEMPESTIVIDADE.
Destaca que a manifestação de inconformidade é tempestiva.
III. PRELIMINARES.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
7
III. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AMBIGUIDADE NA
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
UTILIZADA
PARA
RESPONSABILIZAR
A
IMPUGNANTE .
Conforme consta no auto de infração, a autoridade fiscal fundamentou, individualmente, a
responsabilidade solidária dos impugnantes com base no artigo 124, inciso I, do CTN.
Contudo, no Relatório de Fiscalização, a autoridade fiscal não fez constar de forma
específica o fundamento legal utilizado como base para a inclusão dos impugnantes no polo
passivo, apenas citou diversos dispositivos legais sem correlacionar quais seriam aplicados
à Absoluta Prestadora e quais seriam aplicados ao sócio.
A fundamentação genérica inviabiliza o regular exercício ao direito à ampla defesa e ao
contraditório, violando o devido processo legal administrativo, vez que as hipóteses de
responsabilidade tributária previstas nos incisos do art. 124, do CTN, e incisos do art. 135,
do CTN, são distintas e atraem, cada uma, uma tese jurídica diferente para afastá-la.
Ao mencionar o fundamento legal do lançamento contra a impugnante de forma genérica, o
AFRFB incorreu em evidente cerceamento de defesa. Ora, do que a Impugnante terá de se
defender? De supostamente possuir interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal, hipótese em que estaria enquadrada no inciso I do artigo
124, ou de eventual previsão legal expressa da sua responsabilidade, submetendo-se à
aplicação do inciso II? Qual seria, precisamente, a norma legislativa infringida ou qual
situação jurídica está sendo imputada à impugnante?
Sustenta que o auto de infração deve ser decretado nulo, haja vista a ambiguidade na
fundamentação legal utilizada para a inclusão da impugnante no polo passivo, em afronta
ao inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
IV. DO MÉRITO.
IV.I. DA INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Sustenta que o auto de infração é nulo, tendo em vista a fundamentação genérica utilizada
pelo Fisco para responsabilizar solidariamente a impugnante.
Afirma que não há qualquer menção, quer seja no Relatório Fiscal, quer seja no Auto de
Infração, da participação da Impugnante em qualquer operação em conjunto com a empresa
Autuada, tendo a Impugnante sido incluída no polo passivo do presente procedimento
fiscalizatório pelo mero fato de ter como sócio um familiar dos sócios das outras empresas
Autuadas.
IV.II. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 124, DO CTN, DA INEXISTÊNCIA DE
GRUPO ECONÔMICO.
IV.II.I. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 124, I, DO CTN.
Sustenta que, no caso, não restou configurado o interesse comum, já que a relação da
impugnante com a empresa autuada é meramente comercial.
Traz excertos de decisões judiciais no sentido de que as pessoas solidariamente obrigadas
pelo débito fiscal devem ser sujeitos em conjunto da relação jurídica da qual surgiu o fato
imponível. Afirma que inexiste comprovação nos autos de que a impugnante realizou
conjuntamente com a empresa autuada a situação que constituiu o fato gerador dos tributos
lançados, bem como com o ato fato ou negócio jurídico que deu origem à tributação. Alega
que a autoridade fiscal limitou-se a fazer presunções acerca da natureza jurídica dos
negócios firmados entre as pessoas jurídicas sem suporte em qualquer elemento fático.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
8
Sustenta que as situações apontadas pela autoridade fiscal para caracterizar a existência de
grupo econômico não restaram comprovadas, conforme argumentos sintetizados a seguir:
a) do quadro societário: sustenta que inexiste qualquer preceito legal que preveja a
configuração de constituição societária por interposta pessoa e consequente formação de
grupo econômico apenas por existir relação de parentesco entre os sócios, muito menos que
preveja a exclusão da pessoa jurídica do regime tributário simplificado pelo mesmo motivo.
Afirma que o fato de algum sócio da empresa autuada ser ex empregado da impugnante,
não caracteriza de forma alguma a formação de grupo econômico. E o fato de ter-se
constatado a existência de procuração outorgada pelo sócio da empresa autuada ao sócio da
impugnante, não pode por si só servir de amparo à arguição de formação de grupo
econômico, mormente quando não se comprova a efetiva utilização dos poderes
outorgados. Não há nos autos qualquer documento que sustente a alegação do AFRFB de
que a impugnante tenha efetivamente tomado qualquer decisão de comando, contratado
funcionários, assinado cheques, realizado pagamentos, recebido valores ou assumido
compromissos e obrigações em nome da empresa autuada.
b) da identidade de endereços: sustenta que cada pessoa jurídica fiscalizada possui estrutura
própria em endereço distinto, conforme indicado em seus contratos sociais. Diz que o fato
de a impugnante Absoluta Prestadora e a empresa Absoluta Distribuidora de Cartões Ltda
estarem localizadas no mesmo prédio, não indica identidade de pessoa jurídica. No que
tange às empresas Futuro Prestadora de Serviços e Master Prestadora de Serviços Eireli,
resta evidente que funcionam em locais totalmente distintos, ou seja, trata-se de estruturas
distintas, inclusive em cidades diversas, uma em Ponta Grossa/PR e a outra em
Curitiba/PR. Afirma que a complementação dos endereços das empresas evidencia a
existência de estruturas físicas distintas que não permitem concluir tratar-se de endereços
idênticos que evidenciariam a formação de grupo econômico.
c) da movimentação dos empregados: a autoridade fiscal apresenta uma lista dos
funcionários que foram desligados da empresa Absoluta Prestadora em 30/11/2013 e no
primeiro dia útil subsequente foram admitidos em empresas do “Grupo”. Alega ser evidente
que uma vez admitido em determinada atividade empresarial, adquirindo técnicas e
conhecimentos que só a prática é capaz de ensinar, ao ser desligado de uma empresa, o
funcionário certamente procura, num primeiro momento, reinserir-se no mercado de
trabalho na função que antes exercia, haja vista a experiência adquirida. Assim, sustenta
que, o fato de existirem funcionários que já trabalharam na empresa impugnante
trabalhando nas demais empresas autuadas, não caracteriza transferência de funcionários,
muito menos que as empresas tenham sido constituídas por interpostas pessoas e,
consequentemente, formariam um grupo econômico.
d) da contratação do mesmo contador: foi constatado que a impugnante e demais empresas
autuadas possuem o mesmo contador, o Sr. Ivan Carlos da Silva, proprietário do escritório
de contabilidade Maximum Asssessoria e Controle, com sede em Maringá-PR.
Aduz que inexiste qualquer impedimento de que o serviço técnico especializado seja
prestado pelo mesmo profissional a várias empresas, não havendo qualquer irregularidade
no fato observado.
IV.II.II. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 124, II, DO CTN.
No presente caso não é possível a aplicação do mencionado inciso, uma vez que a
autoridade fiscal não indicou a previsão legal decorrente do inciso II do art. 124 do CTN,
apta a fundamentar a responsabilidade solidária da impugnante.
IV.III. DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS APTOS A CARACTERIZAR A
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
9
Sustenta que não há nos autos qualquer comprovação de que as empresas fiscalizadas
estariam sob a gerência de uma única pessoa e que possuíssem vínculo econômico entre si
para que a autoridade fiscal pudesse lançar o tributo em face da impugnante com base na
suposta formação de grupo econômico entre as empresas. Destaca entendimento proferido
pelo STJ no sentido de que apenas há solidariedade quanto ao cumprimento de obrigações
tributárias quando houver coparticipação na prática do fato jurídico tributário, ou seja, deve
haver a prova inequívoca da realização da situação que configura o fato gerador para
responsabilização de outras pessoas que não somente a empresa autuada.
Sustenta que a autoridade administrativa deixou de demonstrar nos autos que as despesas e
custos inerentes à manutenção de cada um dos estabelecimentos comerciais se confundem,
bem como deixou de demonstrar que os funcionários de uma pessoa jurídica exercem
atividade laboral nas instalações de outra, ou mesmo que recebem ordens hierárquicas de
modo indistinto. Entende que não restou comprovado nos autos qualquer elemento que
caracterize a suposta formação de grupo econômico entre as empresas.
V. DA INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS APLICADAS PELA AUTORIDADE
FISCALIZATÓRIA.
Sustenta que foi aplicada a multa de ofício em face da empresa e demais responsabilizadas
solidariamente em virtude de suposta ação dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento dos fatos geradores dos tributos lançados de ofício pela autoridade
fazendária, nos termos do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96. Cita o artigo 59 do Código
Penal, que trata da fixação das penas, afirmando que referido artigo é claro ao dispor que o
juiz deve atender à culpabilidade, dentre outros critérios, para aplicação da pena.
No caso, entende que foi imposta uma pena pela conduta realizada apenas pela empresa
autuada principal, não cabendo a extensão da responsabilidade por essa pena – aplicada em
forma de multa – à impugnante, por violação aos preceitos legais, principalmente da
Constituição Federal no tocante à individualização das penas.
VI. DOS PEDIDOS.
Requer, preliminarmente:
a) que seja anulado integralmente o auto de infração, por cerceamento do direito de defesa
da impugnante, tendo em vista que o auto de infração aponta de maneira ambígua o
fundamento legal aplicável ao caso.
Superada a preliminar, no mérito, requer:
b) que seja afastada a responsabilidade solidária da Impugnante pelo lançamento tributário,
com base no art. 124, I, do CTN, uma vez que não foi comprovado nos autos o interesse em
comum da impugnante na situação que constituiu o fato gerador da obrigação;
c) que seja afastada a responsabilidade solidária da Impugnante pelo lançamento tributário,
com base no art. 124, II, do CTN, uma vez que inexiste qualquer previsão legal desta
responsabilização mencionada nos autos;
d) que seja afastada a responsabilidade solidária da Impugnante pelo lançamento tributário,
uma vez que não estão presentes os requisitos e características necessárias para
caracterização da formação de grupo econômico;
e) em se mantendo o lançamento tributário, que seja cancelada a multa aplicada em face da
impugnante ante a total ilegitimidade passiva para figurar como responsável solidária pela
multa lavrada unicamente em face da empresa autuada.
3- DA IMPUGNAÇÃO DE VALDIR COSTA.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
10
I. DOS FATOS.
O impugnante faz uma síntese dos fatos que nortearam o procedimento fiscal.
II. DA TEMPESTIVIDADE.
Destaca que a manifestação de inconformidade é tempestiva.
III. DA MATÉRIA PRELIMINAR.
III.I. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AMBIGUIDADE NA
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
UTILIZADA
PARA
RESPONSABILIZAR
A
IMPUGNANTE .
Conforme consta no auto de infração, a autoridade fiscal fundamentou, individualmente, a
responsabilidade solidária dos impugnantes com base no artigo 124, inciso I, do CTN.
Contudo, no Relatório de Fiscalização, a autoridade fiscal não fez constar de forma
específica o fundamento legal utilizado como base para a inclusão dos impugnantes no polo
passivo, apenas citou diversos dispositivos legais sem correlacionar quais seriam aplicados
à Absoluta Prestadora e quais seriam aplicados ao sócio.
A fundamentação genérica inviabiliza o regular exercício ao direito à ampla defesa e ao
contraditório, violando o devido processo legal administrativo, vez que as hipóteses de
responsabilidade tributária previstas nos incisos do art. 124, do CTN, e incisos do art. 135,
do CTN, são distintas e atraem, cada uma, uma tese jurídica diferente para afastá-la.
Ao mencionar o fundamento legal do lançamento contra a impugnante de forma genérica, o
AFRFB incorreu em evidente cerceamento de defesa. Ora, do que a Impugnante terá de se
defender? De supostamente possuir interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal, hipótese em que estaria enquadrada no inciso I do artigo
124, ou de eventual previsão legal expressa da sua responsabilidade, submetendo-se à
aplicação do inciso II? Qual seria, precisamente, a norma legislativa infringida ou qual
situação jurídica está sendo imputada à impugnante?
Argui que a autoridade fiscal ora considera a infração como constituição de pessoa jurídica
por interpostas pessoas e ora entende ser hipótese de grupo econômico constituído de forma
irregular, o que são situações distintas.
Sustenta que o auto de infração deve ser decretado nulo, haja vista a ambiguidade na
fundamentação legal utilizada para a inclusão da impugnante no polo passivo, em afronta
ao inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
III.II. DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. DA ILEGALIDADE DE TODO O
PROCEDIMENTO FISCAL.
Afirma que não foi observada a previsão legislativa de cientificar o impugnante pessoa
física do início do procedimento fiscal, bem como do número do TDPF-F e seu respectivo
código de acesso. Alega ter a autoridade fiscal incorrido em ilegalidade por desrespeito ao
art. 4°, § 4°, da Portaria RFB n.° 1.687/2014, eivando todo o procedimento de nulidade,
inclusive o Ato Declaratório Executivo lavrado na origem.
IV. DA MATÉRIA DE MÉRITO.
IV. I. DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DA
PESSOA FÍSICA (NÃO-SÓCIO) INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO.
Na origem do presente processo, a autoridade fiscalizadora entendeu que os sócios das
empresas fiscalizadas (Absoluta Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda, Futuro
Prestadora de Serviços Eireli e Master Prestadora de Serviços - Eireli) eram interpostas
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
11
pessoas, bem como que o verdadeiro sócio das referidas empresas, ou “sócio de fato”
(como exposto na Representação Fiscal deste processo administrativo fiscal), seria o Sr.
Valdir Costa, ora impugnante, que foi incluído no polo passivo do presente processo como
responsável solidário dos débitos lançados contra a empresa autuada, com base no art. 124,
I, do CTN.
Sustenta que os argumentos apresentados pela fiscalização não devem prosperar, com base
nos fatos e fundamentos sintetizados a seguir:
a) da inexistência de constituição de pessoas jurídicas pelo impugnante por meio de
interpostas pessoas: não restou comprovada nos autos a existência de constituição de
pessoas jurídicas por interpostas pessoas, tampouco que sua existência é decorrente do
fracionamento fraudulento de outra empresa. Na Representação Fiscal foram apontados
meros indícios de existência de interpostas pessoas na constituição das pessoas jurídicas
fiscalizadas. Não há nos autos qualquer documento que sustente a alegação de que terceiros
estranhos (caso do impugnante) aos contratos sociais das empresas fiscalizadas tenham
efetivamente tomado qualquer decisão de comando ou assumido compromissos e
obrigações em nome da empresa. Sustenta que a relação de parentesco entre os sócios das
empresas fiscalizadas e o Sr. Valdir Costa, bem como o fato de alguns deles também serem
ex-empregados de algumas das empresas, não induz à conclusão de que a constituição das
empresas ocorreu por interpostas pessoas. O fato de se ter constatado a existência de
algumas procurações antigas outorgadas ao Impugnante não pode por si só servir de
amparo à arguição de constituição por interposta pessoa, mormente quando não se
comprova a efetiva utilização dos poderes outorgados.
b) da impossibilidade de responsabilização tributária passiva de pessoas físicas que não são
sócios das pessoas jurídicas autuadas - ausência de prova de ato contrário à Lei: é incabível
a responsabilização tributária solidária do impugnante por estarem ausentes os pressupostos
autorizadores da solidariedade tributária prevista no CTN (arts. 124, 135 e seguintes), uma
vez que o impugnante não é nem nunca foi sócio das empresas fiscalizadas e nem há provas
de que tenha agido contra a lei (ou com excesso de poderes previstos no contrato social da
empresa, por não ser sócio) quanto à constituição das pessoas jurídicas autuadas no
presente processo. Além disso, os fundamentos utilizados no Auto de Infração e na
Representação Fiscal quanto à mencionada responsabilização tributária solidária também
não merecem prosperar, quais sejam os artigos 124, 134, 135 e 137, todos do CTN, pois
não estão presentes os requisitos taxativos autorizadores para sua aplicação ao caso, motivo
pelo qual deve ser o Impugnante excluído do polo passivo da demanda.
c) Da inaplicabilidade do artigo 124, I, do CTN ao caso - solidariedade com obrigação
principal: o impugnante foi responsabilizado solidariamente com base no inciso I do art.
124 do CTN, porém a autoridade fiscal não fundamentou em qualquer momento quais
seriam os motivos ensejadores do mencionado dispositivo legal, ou seja, o interesse comum
na situação que constitua o fato gerador não restou comprovado ou explanado pelo Fisco na
Representação Fiscal, devendo ser afastada a aplicação do art. 124, I, do CTN, e,
consequentemente, a responsabilidade solidária do impugnante pela obrigação tributária
constante destes autos.
d) da inaplicabilidade do art. 134 do CTN a este caso - não existência de impossibilidade de
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte pessoa jurídica: alega que o art. 134,
do CTN, foi meramente introduzido na Representação Fiscal constante na origem como
fundamento para a responsabilização solidária do impugnante. No entanto, não houve
qualquer fundamentação ou explicação dos motivos ensejadores da aplicação de tal
dispositivo legal nem nos presentes autos de infração e nem no Termo de Verificação
Fiscal. Tem-se que sua utilização sem qualquer fundamentação é ensejadora de nulidade de
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
12
todo o procedimento fiscal, por cerceamento do direito de defesa do impugnante, já que não
foi especificada a razão da utilização deste dispositivo, nem qual inciso seria aplicado ao
caso. O impugnante apresenta argumentos no sentido de ser o art. 134, do CTN, inaplicável
ao caso, em especial seu inciso VII, o qual deduziu ser aplicado ao caso.
e) Da inaplicabilidade ao caso dos artigos 135 e 137 do CTN: não houve prova de ato em
que o impugnante tenha agido com excesso de poderes ao contrato social (já que não é
sócio de qualquer empresa autuada), tampouco infração à Lei. Apresenta um arrazoado no
sentido de demonstrar a inaplicabilidade dos artigos 135 e 137 do CTN em razão da
ausência de cumprimento de seus requisitos taxativos. Cita jurisprudência do STJ acerca do
assunto.
IV.II. DA INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS APLICADAS PELA AUTORIDADE
FISCALIZATÓRIA.
Sustenta que foi aplicada a multa de ofício em face da empresa e demais responsabilizadas
solidariamente em virtude de suposta ação dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento dos fatos geradores dos tributos lançados de ofício pela autoridade
fazendária, nos termos do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96. Cita o artigo 59 do Código
Penal, que trata da fixação das penas, afirmando que referido artigo é claro ao dispor que o
juiz deve atender à culpabilidade, dentre outros critérios, para aplicação da pena.
No caso, entende que foi imposta uma pena pela conduta realizada apenas pela empresa
autuada principal, não cabendo a extensão da responsabilidade por essa pena – aplicada em
forma de multa – ao impugnante, por violação aos preceitos legais, principalmente da
Constituição Federal no tocante à individualização das penas.
V. DOS PEDIDOS.
Requer, preliminarmente:
a) que seja declarado nulo o presente auto de infração, por cerceamento do direito de defesa
do impugnante, tendo em vista que o auto de infração aponta de maneira ambígua o
fundamento legal aplicável ao caso;
b) acaso não acolhido o pedido do item “a”, que seja declarado nulo o presente auto de
infração por ausência de intimação do Impugnante do início do procedimento fiscal, bem
como pela ausência de ciência do número do MPF (TDPF-F) e seu respectivo código de
acesso, conforme determina o art. 4o, § 4o, da Portaria RFB no 1.687/2014.
Vencidas as preliminares, no mérito, requer:
c) que seja declarada a nulidade do auto de infração pela não fundamentação da utilização
do art. 134, CTN, ao caso, nem qual dos seus incisos seriam aplicáveis, não existindo
fundamentação específica quanto aos fatos que ensejaram sua aplicação, constituindo
cerceamento ao direito de defesa do Impugnante;
d) Que seja declarada a nulidade do auto de infração pela não fundamentação da utilização
do art. 137, CTN, ao caso, nem qual dos seus incisos seriam aplicáveis, não existindo
fundamentação específica quanto aos fatos que ensejaram sua aplicação, constituindo
cerceamento ao direito de defesa do Impugnante;
e) acaso não acatados os pedidos anteriores, que seja afastada a responsabilidade tributária
solidária imputada ao Impugnante, excluindo-o do polo passivo deste procedimento
administrativo fiscal, pela inocorrência de situação de constituição de pessoas jurídicas por
interpostas pessoas, por serem inaplicáveis ao caso os arts. 124, inciso I, 134, 135, inciso III
e 137, todos do CTN, pelo não cumprimento de seus requisitos taxativos;
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
13
f) subsidiariamente, caso mantidos os lançamentos efetuados no auto de infração e a
responsabilidade tributária solidária imputada ao Impugnante, que seja cancelada a multa
aplicada em face do Impugnante ante a total ilegitimidade passiva para figurar como
responsável solidária pela multa lavrada unicamente em face da empresa autuada.

Acórdão da 2a Turma da DRJ/BHE (n. 02-89.463, e-fls. 701/734) julgou
improcedentes as Impugnações contra os autos de infração de Contribuição Previdenciária e
Contribuição para outras Entidades e Fundos decorrentes da exclusão da empresa Absoluta
Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda. - EPP do Simples Nacional, tratada no processo
administrativo . A Decisão de Primeira Instância destes autos foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando nos autos está comprovado que a
fiscalização cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à instauração e execução do
procedimento fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Constatada a pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária, afasta-se
a arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa, quando a autoridade fiscal
reúne as provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do
crédito tributário lançado e a autuação contém a descrição dos fatos e o enquadramento
legal das infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO.
A responsabilidade tributária alcança todo o crédito tributário lançado, incluindo principal,
multa de ofício e juros de mora pertinentes.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário lançado, do qual faz parte
a multa de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DEDUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
14
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício em decorrência da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, constatada a dedução proporcional dos recolhimentos
havidos na modalidade simplificada, deve ser mantida a exigência quando o impugnante
não aponta erro algum ou inconsistência nos cálculos demonstrados no procedimento fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO.
As decisões do Supremo Tribunal Federal prolatadas em Recurso Extraordinário, sob a
sistemática da Repercussão Geral, desfavoráveis à Fazenda Nacional, somente vinculam as
unidades da RFB após a manifestação expressa da PGFN, por meio de Nota Explicativa,
que delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão e, existindo pedido de
modulação de efeitos, detalhará o momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu
e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO.
As decisões do Supremo Tribunal Federal prolatadas em Recurso Extraordinário, sob a
sistemática da Repercussão Geral, desfavoráveis à Fazenda Nacional, somente vinculam as
unidades da RFB após a manifestação expressa da PGFN, por meio de Nota Explicativa,
que delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão e, existindo pedido de
modulação de efeitos, detalhará o momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu
e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados.

Cientificados em 11/02/2019 e 13/02/2019 (e-fls. 790, 792 e 789) da decisão de
Primeira Instância a interessada Absoluta Distribuidora de Cartões LTDA - EPP e os responsáveis
solidários Absoluta Prestadora de Serviços LTDA e Sr. Valdir Costa interpuseram Recurso
Voluntário (12/03/2019 e 13/03/2019, e-fls. 794, 861 e 927), repetindo as mesmas questões da
manifestação de Inconformidade.
Reclamam:

Absoluta Distribuidora de Cartões LTDA – EPP
- verifica-se que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) foi
expedido por autoridade incompetente, eivando todo o procedimento fiscal de nulidade insanável
por se respaldar em TDPF inválido.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
15
- não pode a autoridade fiscal extrapolar o que lhe restar determinado em TDPF,
devendo obedecer estritamente às normas e aos procedimentos previstos Portaria RFB n.o
1.687/2014.
- em observância ao art. 5, § 2o, da Portaria RFB n.o 1.687/2014, deveria o AFRFB
na primeira notificação realizada a Recorrente ter informado expressamente a alteração realizada do
TDPF e a ampliação da fiscalização, sob pena de nulidade.
- que o Fisco e a DRJ deveriam comprovar que a empresa é gerida por interposta
pessoa, o que não teria sido feito em nenhum momento.
- não há nos autos qualquer comprovação de que efetivamente há formação de grupo
econômico entre as mencionadas empresas para que a Recorrente fosse penalizada com a exclusão
do Simples Nacional.
- a Recorrente e as demais fiscalizadas são empresas com personalidades jurídicas
distintas, inexistindo qualquer participação da Recorrente ou seus sócios nas tomadas de decisões
das demais empresas fiscalizadas!
- Ademais, não se pode falar em grupo econômico formado apenas pelo fato de haver
parentesco civil entre os sócios das empresas ou por terem o mesmo contador. Tal situação é
absurda, uma vez que é necessário a caracterização de diversos requisitos para que se possa concluir
pela efetiva formação de grupo econômico.
- Outrossim, tem-se ainda o equívoco perpetrado pela autoridade fiscal quando na
apuração da exação deixa de compensar os valores já recolhidos a título de tributo no regime
simplificado, visto que em nenhum momento houve a referida dedução dos valores pagos.
- Superada a declaração de insubsistência apontada acima, há de se arguir ainda outra
insubsistência quanto ao lançamento tributário sobre supostos “pagamentos” a segurados
empregados e contribuintes individuais, porquanto se tais valores foram considerados salário, não
poderiam incidir sobre verbas tidas por indenizatórias. O lançamento neste ponto fundamenta-se,
dentre outros, no art. 22, da Lei n.o 8.212/91, tratando-se das contribuições previdenciárias
patronais.
- Assim, se as verbas são de natureza salarial, ou seja, retribuem a prestação do
trabalho por parte do empregado, estas integram a remuneração (salário de contribuição) e,
portanto, devem servir como base de cálculo para a incidência da contribuição social previdenciária
patronal. Em contrapartida, caso as verbas pagas aos empregados possuam natureza indenizatória,
ou seja, não se destinam a retribuir diretamente a prestação do trabalho por parte do empregado, não
integram a remuneração (salário de contribuição) e, portanto, não devem integrar referida base de
cálculo.
- DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
SOBRE AS VERBAS TRABALHISTAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA:
- descabida a cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos
relativamente ao auxílio-doença e auxílio-acidente.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
16
- o pagamento realizado pelas empresas nos casos de afastamento dos trabalhadores
por período inferior a 15 (quinze) dias, por meio de faltas justificadas, tem a mesma natureza
indenizatória que nos casos em que o empregado supera referido prazo quinzenal.
- o auxílio-alimentação, como as demais verbas trabalhistas acima expostas, é
contabilizado como parcela indenizatória, ou seja, não possuí caráter remuneratório, não podendo,
portanto, integrar o salário do empregado.
- Embora não se tenha decisão do pleno, demonstram os precedentes que as duas
turmas da Corte Maior consignam o mesmo entendimento, o que levou o STJ ao realinhamento de
sua posição jurisprudencial, adequando-se à jurisprudência do STF, no sentido de que a
contribuição previdenciária não incide sobre o terço constitucional de férias, verba que detém
natureza indenizatória por não se incorporar à remuneração do servidor para fins de aposentadoria.
- os tribunais pátrios têm decidido pela não incidência da contribuição previdenciária
patronal sobre os valores pagos aos empregados a título de férias proporcionais e o respectivo terço
constitucional.
- A verba paga a título de Abono Assiduidade é uma indenização paga pelo
empregador em face de direito não usufruído pelos empregados quando em atividade, direito este
consistente em determinado número de faltas anuais abonadas ("Abono Assiduidade").
- é ilegal a cobrança de contribuição social previdenciária sobre os valores referentes
ao salário maternidade pagos aos empregados, uma vez que se caracteriza como verba de cunho
indenizatório.
- o inciso I, do artigo 28, da Lei no. 8.212/91, considera salário-de-contribuição, para
o empregado, a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título durante o mês. O
aviso prévio indenizado não tem a natureza de remuneração, mas de indenização. Logo, não há que
se falar em incidência da contribuição previdenciária sobre verbas indenizadas, em que não há
prestação de serviços.
- Com o advento da Emenda Constitucional 33/01, houve o acréscimo de alguns
parágrafos ao dispositivo. Interessa ao presente caso, especificamente, o §2o, inciso III, que dispôs
acerca das possíveis alíquotas e das necessárias bases de cálculo das CIDE’s: (...)
- Diante da referida previsão constitucional, é indene de dúvidas que as CIDE’s não
podem incidir sobre a folha de salários das empresas/entidades equiparadas (tal como prevê a
legislação infraconstitucional que rege a contribuição ao INCRA e ao SEBRAE), por contrariedade
ao §2o, III do supracitado artigo. Tal base de cálculo era possível somente na redação original do
art. 149 da CF/88, na qual o constituinte não havia estabelecido qualquer restrição nesse aspecto,
como veio a fazê-lo posteriormente pela Emenda Constitucional 33/01.
- Nos termos dos argumentos sustentados até aqui, viu-se que as atuais contribuições
ao INCRA e ao SEBRAE padecem de inconstitucionalidade, tendo em vista a incompatibilidade da
legislação ordinária que lhes rege com a nova redação do artigo 149 da Constituição Federal.
- Toda essa argumentação é respaldada pelo recente julgamento do RE no
559.937/RS, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
17
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS Importação, levado a cabo pela Lei no
10.865/2004.
- É sabido que a Corte Suprema, por meio do julgamento do referido Recurso
Extraordinário representativo da controvérsia (art. 543-B do CPC), definiu que a base de cálculo
eleita pela Lei no 10.865/04 para o PIS e COFINS Importação era inconstitucional, já que havia
englobado grandezas estranhas ao “valor aduaneiro”.
- mostra-se patente a ausência de referibilidade entre a atividade da autora e a
atuação do INCRA, o que impõe a declaração de inconstitucionalidade de sua exigência em relação
a Autora.

- Em caráter eventual, caso a Contribuição ao INCRA não seja considerada uma
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), e sim uma Contribuição destinada à
Seguridade Social (característica que lhe era orginalmente atribuída), há de se reconhecer que a
exação foi extinta em razão do histórico legislativo que a precede.
- Essas considerações se fazem necessárias, pois, embora o STJ tenha pacificado seu
entendimento no sentido de que o tributo em litígio possui natureza jurídica de CIDE e permanece
exigível no ordenamento jurídico, sabe-se que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria
envolvendo a constitucionalidade da contribuição ao INCRA sobre vários aspectos além da referida
controvérsia.
- tendo sido extinta a fonte de custeio para o “Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural – PRORURAL” (art. 3o, da Lei 7.787/89), igualmente o foi a contribuição para o
INCRA, a ela aglutinada. Isso em razão de seu caráter absolutamente dependente, vinculado e
acessório à contribuição para o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural – PRORURAL.
- Configura-se, dessa forma, plenamente ilegal a exigência da contribuição ao
INCRA a partir de então, em face de toda e qualquer empresa empregadora, seja urbana ou rural,
incluindo-se aí a Autora.
- Ad argumentandum tantum, vale demonstrar que a exação combatida também não
se justifica se observada sob o prisma da Lei 8.212/91. O referido diploma, ao dispor sobre a
organização da Seguridade Social, em momento algum teceu qualquer comentário ou fez qualquer
referência à subsistência positiva da contribuição destinada ao INCRA a partir da implantação do
novo Plano de Custeio da Seguridade Social.
- atendendo ao princípio da eventualidade, caso a Contribuição ao INCRA não seja
considerada uma CIDE (argumento primário esposado na presente ação como causa de sua
inconstitucionalidade, em virtude da eleição de base de cálculo não prevista no art. 149, §2o, III,
“a”) e mesmo que se entenda que a Lei 7.787/89 não revogou expressamente a contribuição ao
INCRA, a aludida contribuição foi suprimida pela Lei 8.212/91.
- A incidência dos juros moratórios sobre o crédito tributário acrescido de multa
(sanção de ato ilícito) deve ser analisada de forma pormenorizada, uma vez que tal situação vem
sendo ponto controvertido nos tribunais judiciais, e também no CARF.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
18

Absoluta Prestadora de Serviços LTDA
- Com efeito, conforme consta no auto de infração, a autoridade fiscal fundamentou,
individualmente, a responsabilidade solidária da Recorrente com base no artigo 124, inciso I, do
CTN.
- Contudo, no Relatório de Fiscalização, por sua vez, o AFRFB não fez constar de
forma específica o fundamento legal utilizado como base para a inclusão da Recorrente no polo
passivo da relação jurídico-tributária, sendo que apenas citou diversos dispositivos legais sem
correlacionar quais seriam aplicados à Recorrente e quais seriam aplicados ao sócio.
- do que a Recorrente terá de se defender? De supostamente possuir, interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, hipótese em que estaria
enquadrado no inciso I do artigo 124, ou de eventual previsão legal expressa da sua
responsabilidade, submetendo-se à aplicação do inciso II?
- No demonstrativo de responsáveis tributários (e-fls. 581/584) o AFRFB conclui que
a empresa Recorrente integra grupo econômico junto à empresa Autuada com o intuito de sonegar
tributos ao Fisco.
- Entretanto, em que pese o entendimento da autoridade fiscal, sua conclusão não
merece guarida, porquanto não há prova subsistente e concreta de que de fato exista grupo
econômico formado entre as pessoas jurídicas arroladas pela autoridade fiscal e, ainda que se
considerasse a existência deste suposto grupo económico, tal constatação não pode levar à
responsabilização solidária de seus integrantes sem que se demonstre a existência dos requisitos
para a aplicação da previsão legal contida no art. 124 do CTN.
- o AFRFB responsabilizou a Recorrente pelos créditos tributários da empresa
originariamente fiscalizada com supedâneo no art. 124, do CTN, mas não indicou, de forma precisa
em qual dos incisos a situação dos autos se adequa.
- é impossível concluir pela responsabilidade tributária solidária da Recorrente pelos
créditos tributários constituídos em face da devedora originária, uma vez que a Recorrente e a
empresa autuada se tratam de pessoas jurídicas totalmente diversas, com seguimentos empresariais
diversos, inexistindo qualquer vínculo ou realização de atos em conjunto (interesse comum) na
constituição do fato gerador.
- Não se pode falar em grupo econômico formado entre empresas que apenas formam
parcerias comerciais especificas com vistas a fomentar seu crescimento no mercado e a formação de
novos negócios, bem como não há que se falar em formação de grupo econômico apenas pelo fato
de haver parentesco entre os sócios das empresas ou por terem o mesmo contador. Tal situação é
absurda, uma vez que é necessário a caracterização de diversos requisitos para que se possa concluir
pela efetiva formação de grupo econômico, conforme será demonstrado adiante.
- não há nos autos qualquer demonstração, muito menos comprovação de que a
Recorrente tenha se beneficiado indevidamente da atividade comercial da autuada (Absoluta
Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda).
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
19
- Ademais, da simples análise dos termos da própria Representação Fiscal é possível
extrair que tanto a Recorrente, quanto as demais empresas fiscalizadas, possuem cada qual alvará de
funcionamento próprio, inscrição individualizada perante a Receita Estadual do Paraná
(CAD/ICMS), sede própria, razão social própria, quadro de funcionários distintos e carteira de
clientes| própria, razão pela qual não se confundem como quer fazer crer o AFRF.
- Não obstante, se verifica ainda através dos documentos societários constantes nos
autos que o exercício da atividade da Recorrente é realizado e gerido exclusivamente por seu
respectivo representante legal, conforme previsto no contrato social, não havendo qualquer
confusão gerencial, laboral ou patrimonial com as outras empresas citadas.
- Não há nos autos qualquer documento que sustente a alegação do AFRFB de que a
Recorrente tenha efetivamente tomado qualquer decisão de comando, contratado funcionários,
assinado cheques, realizado pagamentos, recebido valores ou assumido' compromissos e obrigações
em nome da empresa autuada.
- O fato de ter-se constatado a existência de procuração outorgada pelo sócio da
empresa autuada ao sócio da Recorrente, não pode por si só servir de amparo à arguição de
formação de grupo econômico, mormente quando não se comprova a efetiva utilização dos poderes
outorgado.
- No mesmo sentido, o fato de algum sócio da empresa autuada ser ex-empregado da
Recorrente, não caracteriza de forma alguma a formação de grupo econômico.
- Em que pese a Recorrente e a empresa Absoluta Distribuidora de Cartões Ltda
estarem localizadas no mesmo prédio, tal fato não indica absolutamente nenhuma identidade de
pessoa jurídica. No que tange às empresas FUTURO PRESTADORA DE SERVIÇOS e MASTER \
PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, resta evidente que funcionam em locais totalmente
distintos, ou seja, tratarem-se de estruturas distintas, inclusive em cidades diversas, uma vez que a
primeira se localiza na Praça Marechal Floriano Peixoto, 42, sala 51, Centro, em Ponta Grossa/PR e
a segunda na Rua Dom João VI, 146, Cajuru, CEP 82.900-150, em Curitiba/PR.
- o fato de existirem funcionários que já trabalharam na empresa Recorrente,
trabalhando nas demais empresas autuadas, não caracteriza transferência de funcionários, muito
menos que as empresas tenham sido constituídas por interpostas pessoas e consequentemente
formariam um grupo econômico.
- não há qualquer irregularidade no fato observado pelo AFRFB que as empresas
fiscalizadas possuem o mesmo contador.
- a autoridade fiscal não indicou a previsão legal decorrente do inciso II do art. 124
do CTN, apta a fundamentar a responsabilidade solidária da Recorrente.
- NÃO há nos autos qualquer comprovação de que efetivamente há formação de
grupo econômico entre as mencionadas empresas para que as Recorrentes fossem responsabilizadas
solidariamente pelos débitos lançados nos autos em epígrafe.
- para empresas que compõe um efetivo grupo econômico, merece destaque o
entendimento proferido pela STJ no sentido de que apenas há solidariedade quanto ao cumprimento
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
20
de obrigações tributárias quando houver coparticipação na prática do fato jurídico tributário, ou
seja, na compreensão do STJ, se não há nos autos prova da prática do fato jurídico tributário pelo
suposto grupo, não há ilicitude na formação de grupo econômico, ou mesmo corresponsabilidade
entre referidas empresas.
- a autoridade administrativa deixou de demonstrar nos autos que as despesas e
custos inerentes à manutenção de cada um dos estabelecimentos comerciais se confundem, bem
como deixou de demonstrar que os funcionários de uma pessoa jurídica exercem atividade laboral
nas instalações de outra, ou mesmo que recebem ordens hierárquicas de modo indistinto.
- Ademais, mesmo que houvesse comprovação da formação de grupo econômico das
empresas envolvidas nestes autos, o que se admite apenas para argumentar, para caracterização da
responsabilidade solidária da Recorrente pelas obrigações tributárias da autuada seria necessário
comprovar o interesse comum (jurídico) destas diretamente relacionado à situação que constituiu o
fato gerador do tributo lançado, o que não subsiste no presente caso, conforme já devidamente
demonstrado nos tópicos anteriores.
- foi imposta uma pena pela conduta realizada apenas pela empresa
autuada principal, sendo absolutamente inadmissível a extensão da responsabilidade por essa pena -
aplicada em forma de multa - à Recorrente, por cristalina violação aos preceitos legais,
principalmente da Constituição Federal no tocante à individualização das penas.
- não existe previsão legal para a incidência dos juros moratórios sobre a multa de
ofício.

Valdir Costa
- não há fundamento algum para a responsabilização do Recorrente, pois em
momento algum restou fundamentada a sua responsabilização tributária, visto que não há descrição
sobre quaisquer atos praticados pelo mesmo, que incorreriam nas condutas previstas pelo artigo
124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
- no Relatório de Fiscalização, por sua vez, o AFRFB não fez constar; de forma
especifica o fundamento legal utilizado como base para a inclusão do Recorrente no polo passivo da
relação jurídico-tributária, sendo que apenas citou diversos dispositivos legais sem correlacionar
quais seriam aplicados ao Recorrente e quais seriam aplicados ao sócio.
- do que o Recorrente terá de se defender? De supostamente possuir interesse comum
na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, hipótese em que estaria
enquadrado no inciso I do artigo 124, ou de eventual previsão legal expressa da sua
responsabilidade, submetendo-se à aplicação do inciso II? Qual seria, precisamente, a norma
legislativa' infringida ou qual situação jurídica está sendo imputada à Recorrente?
- peca a autoridade administrativa de forma incorrigível ao apresentar fundamentação
legal de maneira dúbia, sem indicar claramente qual dispositivo legal está sendo aplicado; à
situação fática exposta e em qual hipótese jurídica inseriu o Recorrente para considerá-lo
responsável! solidária tributária no processo administrativo em epígrafe.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
21
- Compulsando todos os termos dos autos, verifica-se que o Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal (TDPF) foi expedido por autoridade incompetente, eivando todo o
procedimento fiscal de nulidade insanável por se respaldar em TDPF inválido.
- em observancia ao art. 5, §2°, da Portaria RFB n.° 1.687/2014, deveria o AFRFB na
primeira notificação realizada a Recorrente ter informado expressamente a alteração realizada do
TDPF e a ampliação da fiscalização, sob pena de nulidade.
- não há fundamento algum para a responsabilização do Recorrente, pois em
momento algum restou fundamentada a sua responsabilização tributária, visto que não há descrição
sobre quaisquer atos praticados pelo mesmo, que incorreriam nas condutas previstas pelo artigo
124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
- Logo, ao analisar os autos, vê-se que seria necessário primeiramente, demonstrar
que o Recorrente figurou na qualidade de sócio administrador e, por ocasião disso, praticou atos
dolosos e fraudulentos, durante o período em que ocorreram os fatos geradores que deram origem
aos débitos tributários em questão, para responder solidariamente por tal dívida.
- Não há nos autos qualquer documento que sustente a alegação de que terceiros
estranhos (caso do impugnante) aos contratos sociais das empresas fiscalizadas tenham
efetivamente tomado qualquer decisão de comando ou assumido compromissos e obrigações em
nome da empresa.
- O fato de se ter constatado a existência de algumas procurações antigas outorgadas
ao Recorrente não pode por si só servir de amparo à arguição de constituição por interposta pessoa,
mormente quando não se comprova a efetiva utilização dos poderes outorgados.
- não há qualquer responsabilidade solidária do Recorrente com as empresas
fiscalizadas, sendo incabível tal responsabilização, por estarem ausentes os pressupostos
autorizadores da solidariedade tributária prevista no CTN (arts. 124,135 e seguintes), uma vez que o
impugnante não é nem nunca foi sócio das empresas fiscalizadas e nem há provas de que tenha
agido contra a lei (ou com excesso de poderes previstos no contrato social da empresa, por não ser
sócio).
- a autoridade administrativa fundamentou a responsabilidade do Recorrente pelos
créditos tributários da empresa originariamente fiscalizada com supedáneo no art. 135, do CTN.
Sendo assim, em que pese o Recorrente não poder ser responsabilizado pelos créditos em questão
nos termos em que foi fundamentado o auto de infração, pelo princípio da eventualidade, passa-se a
discorrer acerca da inaplicabilidade também do artigo 124 (incisos I e II) ao presente caso.
- É importante observar que a autoridade fiscal em nenhum momento aponta:
objetivamente quais foram os atos dolosos praticados pelo Recorrente com infração à lei ou ao
contrato social, não demonstra e muito menos comprova a prática de qualquer ato pelo Recorrente
com excesso de poderes que pudessem caracterizar os requisitos necessários a fim de aplicar o art.
135, III, do CTN, para responsabiliza-lo pessoalmente pelo lançamento tributário.
- E ainda, o art. 134, do CTN, foi meramente introduzido na Representação Fiscal
constante na origem como fundamento para a responsabilização solidária do Recorrente. No
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
22
entanto, não houve qualquer fundamentação ou explicação dos motivos ensejadores da aplicação de
tal. dispositivo legal nem nos presentes autos de infração e nem no Termo de Verificação Fiscal.
- foi imposta uma pena pela conduta realizada apenas pela empresa autuada
principal, sendo absolutamente inadmissível a extensão da responsabilidade por essa pena -aplicada
em forma de multa - à Recorrente, por cristalina violação aos preceitos legais, principalmente da
Constituição Federal no tocante à individualização das penas.
- A incidência dos juros moratórios sobre o crédito tributário acrescido de multa
(sanção de ato ilícito) deve ser analisada de forma pormenorizada.
- Ultrapassado tal ponto, qual seja a necessidade de previsão legal para que se possa
aceitar a incidência de juros moratórios sobre as multas no processo de tributação e cobrança de
tributos, há de se mencionar a obrigatoriedade do auditor fiscal, expressamente, fundamentar a
aplicação dos juros moratórios sobre as multas com o dispositivo referente, sob pena de nulidade da
aplicação dos mesmos.
- a inexistência ou referência errônea dos fundamentos legais dos lançamentos
colocam em risco princípios constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Os Recursos são tempestivos e atendem os demais requisitos de procedibilidade,
razão pela qual devem ser conhecidos.
Trata-se de Recursos Voluntários (e-fls. 795 e ss) contra Acórdão da 2a Turma da
DRJ/BHE (n. 02-89.463, e-fls. 701/734) que julgou improcedentes as Impugnações contra autos de
infração de Contribuição Previdenciária e Contribuição para outras Entidades e Fundos decorrentes
da exclusão da empresa Absoluta Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda. - EPP do Simples
Nacional, tratada no processo administrativo n. 10950.724121/2017-11.
Neste último processo foram apreciadas as questões que redundaram na Exclusão do
Simples e formação de grupo econômico irregular, motivo pelo qual não serão reapreciadas no
acórdão. Consideraremos aqui o já decidido lá, apresentando fatos e decisão para a melhor
contextualização do presente litígio sobre os lançamentos e responsabilidades.
Assim dispôs o ADE (e-fls. 449/450):

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
23

PRELIMINAR
Quanto à preliminar de nulidade da autuação, por suposta irregularidade na emissão
do TDPF, importante trazer em destaque o disposto na Súmula n. 171 da jurisprudência desta
CARF:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
De qualquer forma, a DRJ afastou qualquer irregularidade no procedimento, razão
pela qual reproduzo suas razões como fundamento de decidir:
I - Questões preliminares.
A impugnante entende que deve ser declarado nulo o Auto de Infração por ausência de
intimação da impugnante do início do procedimento fiscal, bem como pela ausência de
ciência do número do MPF e seu respectivo código de acesso, conforme determina o art. 4o
, § 4°, da Portaria RFB n.° 1.687/2014; acusa ainda que deveria a autoridade fiscal, na
primeira notificação realizada à impugnante, ter informado expressamente a alteração
realizada no TDPF e a ampliação da fiscalização.
De acordo com as disposições da Portaria RFB no 1.687/2014, vigente à época dos fatos, o
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF é emitido exclusivamente na forma
eletrônica. A ciência do TDPF e de suas alterações ocorre mediante o acesso do
contribuinte ao sítio da Receita Federal do Brasil na internet, conforme dispõe a Portaria
RFB no 1.687/2014:
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio
de instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001.
[...]
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
24
§ 3o O TDPF será expedido exclusivamente na forma eletrônica, conforme modelos
constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet,
no endereço, com a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo poderá
certificar-se da autenticidade do procedimento.
[...]
Art. 14. Os TDPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para
consulta na Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o § 4o
do art. 4o, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
(grifos acrescentados)
Nesse sentido, observa-se que a contribuinte foi cientificada do início do procedimento
fiscal por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, recebido em
24/02/2017, conforme demonstra o documento juntado às fls. 2 a 5 dos autos. No TIPF é
possível identificar que foi fornecido ao contribuinte o número do procedimento fiscal e o
código de acesso. Assim, bastaria a consulta à página da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para que tivesse todas as informações acerca das alterações procedidas no
procedimento fiscal, conforme disposições do art. 14 da Portaria no 1.687/2014. Por
oportuno, registre-se que esta informação consta do TIPF:

Quanto à ampliação do TDPF, verifica-se que houve alteração registrada em 25/07/2017
para incluir na fiscalização a auditoria do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, sendo a contribuinte
informada da ampliação em 31/07/2017, por via postal, por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 2 (fls. 401/402), em observância ao disposto no § 2o do art. 5o da Portaria no
1.687/2014, conforme seguinte excerto:

(...)
Devem, portanto, ser rejeitadas a preliminares de nulidade arguidas pela impugnante.
(...)

MÉRITO

Assim dispõe o dispositivo legal (art. 29, IV da LC 123/2006):

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
25
Os fatos que embasam a conclusão da Autoridade Fiscal, de que a constituição da
Recorrente “Absoluta Distribuidora de Cartões Ltda – EPP” ocorreu “por interpostas pessoas”,
estão elencados na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (e-fl. 450/490). O
Fisco vai além e descreve qual seria a intenção da formatação do grupo formado pela Recorrente
(Absoluta Distribuidora) e pelas empresas Absoluta Prestadora de Serviços, Futuro Prestadora de
Serviços e Master Prestadora de Serviços: “sonegar tributos”, principalmente Contribuições
Previdenciárias. Entende que “o Grupo Econômico irregular ABSOLUTA não deixa de ser uma
única empresa, com apenas a aparência de sociedade constituída de várias empresas.” E que o
grupo é “irregular, por utilizarem-se de artifícios para omitir, mascarar e dificultar a identificação
dos verdadeiros sócios e controladores, com o objetivo de se eximir ilegalmente do pagamento de
tributos.”
Conclui, ao final da Representação:
Os pressupostos sob análise nos permitem qualificar como simulação fraudulenta a
constituição de pessoas jurídicas, através de falsa declaração da sua composição, com a
utilização de interpostas pessoas, os chamados “laranjas” ou “testas-de-ferro”, uma vez que
as partes que figuram no contrato social e declaração de firma individual não são as pessoas
que devem aproveitar os resultados do empreendimento, mas sim outra pessoa, um titular
“fingido/oculto”.
Pelo exposto, e ante a farta documentação anexada à presente Representação Fiscal, resta
comprovado que a titular Adrielle Lima Costa (FUTURO), Helena Aparecida de Almeida
Costa (MASTER) e os sócios Nadia Aparecida Costa, Helena Aparecida de Almeida
Costa e Rosimar Lima Costa (ABSOLUTA DISTRIBUIDORA) são interpostas
pessoas (laranjas), e quem as controla e administra de fato é o Sr. VALDIR COSTA,
CPF 667.258.879-53.
Constatamos que os mesmos fatos que permitiram concluir que houve interposição
de pessoas, serviram como suporte para responsabilizar o sócio-administrador de fato Valdir Costa
e a empresa-mãe, Absoluta Prestadora de Serviços Ltda, como responsáveis solidários pelo crédito,
com base no inciso I do art. 124 do CTN.
Especificamente para se entender sobre a constituição da Recorrente (Absoluta
Distribuidora) por interposição de pessoas, com a participação do Sr. Valdir Costa e da empresa-
mãe Absoluta Prestadora, extrai-se da Representação:
4 - DESCRIÇÃO DOS FATOS
A seguir estão relatados fatos em que ficam evidenciadas e comprovadas a constituição do
Grupo Econômico ABSOLUTA, irregular e aparente, criado com o simples fim de burlar
direitos e sonegar tributos com a constituição das empresas do SIMPLES NACIONAL
(FUTURO, MASTER e ABSOLUTA DISTRIBUIDORA) por interpostas pessoas.
Provamos ao fim desse Relatório que o Grupo Econômico irregular ABSOLUTA não deixa
de ser uma única empresa, com apenas a aparência de sociedade constituída de várias
empresas.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
26

(...)
Como se depreende, todos as empresas do SIMPLES NACIONAL possuem em seu quadro
societário parentes do real proprietário de todas as empresas, o Sr. VALDIR COSTA
(contratos às fls. 184/239) . Interessante notar que o administrador da MASTER, o Sr.
LUIZ CARLOS MARSOLA foi até 11/2013 gerente administrativo da ABSOLUTA
PRESTADORA e a partir de 12/2013 gerente administrativo da ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA. Ou seja, empregado da ABSOLUTA DISTRIBUIDORA e
administrador da MASTER. O outro administrador da MASTER, Sr. SIVALDO
APARECIDO DE OLIVEIRA consta como gerente administrativo da ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA. Ou seja, ao mesmo tempo em que é administrador de uma empresa é
empregado em outra. A Sra. NADIA APARECIDA COSTA, irmã de VALDIR COSTA
foi empregada da ABSOLUTA PRESTADORA no mesmo período em que foi sócia da
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA. O fato de as empresas do SIMPLES (FUTURO,
MASTER e ABSOLUTA DISTRIBUIDORA) terem como sócios ou titulares filha, mãe,
irmã e esposa do Sr. VALDIR COSTA por si só não bastaria como prova de que terem em
seus termos de constituição interpostas pessoas. No entanto, no decorrer deste Relatório
comprovamos que o Sr. VALDIR COSTA é o verdadeiro proprietário e administrador de
todas as empresas, inclusive havendo procurações em que os sócios e titulares de direito
das três empresas (FUTURO, MASTER ABSOLUTA DISTRIBUIDORA) outorgam-lhe
amplos e ilimitados poderes para administrar as referidas empresas.
4.2. LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
A matriz da empresa-mãe (ABSOLUTA PRESTADORA) é em Maringá, possuindo duas
filiais em Curitiba e Ponta Grossa, mas sintomaticamente as empresas do SIMPLES
(ABSOLUTA DISTRIBUIDORA, FUTURO e MASTER) funcionam no mesmo endereço
da ABSOLUTA PRESTADORA, tanto em Maringá, quanto nas filiais de Curitiba e Ponta
Grossa
(...)
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
27

(...)
4.4 FOLHA DE PAGAMENTO DA ABSOLUTA PRESTADORA
É de estarrecer imaginar que uma empresa com um faturamento de MEIO BILHÃO não
possua um único empregado! Para entender essa situação surreal esclarecemos, de início,
que a ABSOLUTA PRESTADORA possui matriz em Maringá e filiais em Curitiba e Ponta
Grossa (tanto matriz quanto filiais funcionando no mesmo endereço da ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA, MASTER e FUTURO). A matriz de Maringá possuía em 2013 uma
folha mensal média de 7 (sete) empregados para um faturamento mensal de quase
30.000.000,00. Em 11/2013 esses 7 (sete) empregados, abaixo relacionados, foram todos
demitidos e a empresa de 12/2013 em diante passou a funcionar milagrosamente sem um
único empregado:
(...)
Interessante notar que os empregados foram todos admitidos nas outras empresas do
“Grupo”, conforme abaixo:

(...)
4.11 PROCURAÇÕES
Em pesquisa no 3o Tabelionato de Notas de Maringá localizamos PROCURAÇÕES
outorgadas pelas das empresas do Grupo (FUTURO, MASTER e ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA) ao verdadeiro proprietário das mesmas, Sr. VALDIR COSTA dando-
lhe amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os negócios e
interesses do outorgante, conforme transcrito abaixo (Procurações às fls. 235/243):
(...)
4.14 LIVRO CAIXA DA ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE 2013 A 2015 (fls. 277/323)
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
28
No Livro de 2013 há praticamente despesas de salário, Sodexo, FGTS, INSS, a Liberty
Seguros, Cidade Verde Transporte, TCCC, Viação Garcia, Tim.
No Livro de 2014há praticamente despesas de salário, Sodexo, FGTS, INSS, TCCC,
Liberty seguros, Cidade Verde, Tim, Viação Garcia, Unimed.
No Livro de 2015 há praticamente despesas de salário, Sodexo, FGTS, INSS, TCCC,
Liberty seguros, Cidade Verde, Tim, Viação Garcia, Unimed.
4.15 LIVRO RAZÃO E DIÁRIO DA ABSOLUTA DISTRIBUIDORA de 2013 a 2015
Não há despesas de luz, água, aluguel, telefone fixo, e despesas de expediente.
Há somente despesas que envolvem a folha de pagamento, comprovando, uma vez mais,
que a ABSOLUTA DISTRIBUIDORA, empresa do SIMPLES, foi criado com o único
objetivo de albergar a massa salarial que presta serviço para a empresa mãe do Grupo a
ABSOLUTA, visto que as empresas do SIMPLES estão isentas da contribuição
previdenciária.
A Demonstração do Resultado dos exercícios de 2013 a 2015 (fls. 244/249) traz as
despesas Operacionais. Vê-se que se trata praticante apenas de despesas com a massa
salarial.
(...)
4.18 DESPESA OPERACIONAL DA ABSOLUTA PRESTADORA DE 2014
Às fls. 250/276 anexamos a Demonstração do Resultado do exercício de 2014 para
comparar as despesas operacionais da empresa-mãe do Grupo(ABSOLUTA
PRESTADORA) com as empresas componentes do Grupo (FUTURO, ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA, MASTER). Ressalte-se que as 3 últimas apresentam somente despesas
operacionais relacionadas à folha de pagamento, ao passo que a ABSOLUTA sem folha de
pagamento, ou seja, sem nenhum empregado apresenta despesas operacionais de R$
7.002.371,49, inclusive de verbas dispendidas para empregados, como UNIFORME,
HOSPEDAGEM, VIAGENS, ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL, MEDICAMENTOS,
CURSOS E TREINAMENTOS, VALE TRANSPORTE, ETC. Ou seja, deve ser a única
empresa no mundo que oferece uniforme e vale transporte para funcionários fantasmas! Só
de combustível foram gastos R$ 257.494,43, sem um único motorista para consumir tanto
combustível. Essa situação repete-se no ano de 2015, conforme DRE em anexo (fls.
250/276)
(...)
A explicação óbvia é que a empresa utiliza como seus os empregados que estão registrados
nas empresas do Simples. A matriz em Maringá utiliza os empregados registrados
indevidamente na ABSOLUTA DISTRIBUIDORA; a filial de Ponta Grossa utiliza os
empregados da MASTER e a filial de Curitiba utiliza os empregados da FUTURO. O
Grupo utilizou a estratégia de abrir uma empresa do Simples no mesmo endereço onde
funciona uma filial da ABSOLUTA PRESTADORA, conforme abaixo:
(...)
5 - CONCLUSÃO
Os pressupostos sob análise nos permitem qualificar como simulação fraudulenta a
constituição de pessoas jurídicas, através de falsa declaração da sua composição, com a
utilização de interpostas pessoas, os chamados “laranjas” ou “testas-de-ferro”, uma vez que
as partes que figuram no contrato social e declaração de firma individual não são as pessoas
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
29
que devem aproveitar os resultados do empreendimento, mas sim outra pessoa, um titular
“fingido/oculto”.
Pelo exposto, e ante a farta documentação anexada à presente Representação Fiscal, resta
comprovado que a titular Adrielle Lima Costa (FUTURO), Helena Aparecida de Almeida
Costa (MASTER) e os sócios Nadia Aparecida Costa, Helena Aparecida de Almeida
Costa e Rosimar Lima Costa (ABSOLUTA DISTRIBUIDORA) são interpostas
pessoas (laranjas), e quem as controla e administra de fato é o Sr. VALDIR COSTA,
CPF 667.258.879-53.

Ou seja, primeiro constituiu-se uma empresa (Absoluta Prestadora), para depois, e
em nome de dois ex-funcionários, além de parentes do proprietário da primeira, constituiu-se uma
segunda empresa (Absoluta Distribuidora) para a qual migrou os funcionários da primeira, ficando
esta sem funcionários, mas com despesas atinentes a tais. Seguiu-se a opção pelo lucro real para a
primeira e pelo Simples Nacional para a segunda. Ora, com esteio no artigo 29 do Decreto no
70.235/72, a autoridade julgadora, na apreciação das provas e razões ofertadas, formou sua
convicção sobre o litígio: de que houve a interposição de pessoas alegada pelo Fisco e combatida
pelos Recorrentes. E diante das provas ofertadas pelo Fisco, entendo que os sócios da Recorrente
(Absoluta Distribuidora), Nádia Aparecida Costa, Helena Aparecida de Almeida Costa e Rosimar
Lima Costa, respectivamente irmã, mãe e esposa do Sr. Valdir Costa, são interpostas pessoas, para
camuflar o real proprietário da Recorrente, o Sr. Valdir Costa. As três emitiram procurações com os
mais amplos poderes de administração, representação e disposição para o Sr. Valdir Costa (sócio
administrador da Absoluta Prestadora). Esta constatação, adicionada com os demais fatos listados
acima, como a coincidência de endereço entre a Recorrente (Absoluta Distribuidora) e as filiais da
Absoluta Prestadora e a falta de despesas operacionais na Recorrente (com exceção de despesas
referentes a pagamento de funcionários), já são suficientes para me convencer que o Sr. Valdir
Costa é o sócio administrador de fato da Recorrente, que foi usada como pessoa jurídica destino
para a alocação dos funcionários do empreendimento (Grupo Absoluta). Esta destinação justifica-
se, na trama sonegatória, pela isenção que empresas optantes do Simples Nacional detém das
Contribuições Previdenciárias, incidentes sobre a folha salarial, e pela diminuição no pagamento
dos demais tributos que a opção pelo Simples Nacional permite às optantes. Aquelas senhoras
foram usadas como “laranjas”, justificando-se a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, com
base no art. 29, IV, da LC 123/2006 e a responsabilidade daqueles que tem interesse comum no
estratagema: Sr. Valdir Costa e a empresa-mãe Absoluta Prestadora de Serviços, que já existia e era
optante pelo lucro real. Conforme evidenciado na Representação, ficou com esta última as demais
despesas, excetuadas as despesas salarias.
Desta forma, as alegações trazidas pelo Recorrente não são suficientes para afastar a
exclusão do Simples (tratada no processo 10950.724121/2017-11) e a consequente autuação dos
tributos que deixaram de serem lançados quando da opção pelo Simples Nacional.
Alega a Recorrente que não há coincidência de endereço entre a Recorrente
(Absoluta Distribuidora) e a empresa mãe (Absoluta Prestadora). Mas, a afirmação trazida pelo
TVF é de que há coincidência de endereço entre a Recorrente (Absoluta Distribuidora) e uma filial
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
30
da Absoluta Prestadora. A diferença de endereços resume-se em uma sala, o que evidencia a
coordenação da entidades:
4.2. LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
A matriz da empresa-mãe (ABSOLUTA PRESTADORA) é em Maringá, possuindo duas
filiais em Curitiba e Ponta Grossa, mas sintomaticamente as empresas do SIMPLES
(ABSOLUTA DISTRIBUIDORA, FUTURO e MASTER) funcionam no mesmo endereço
da ABSOLUTA PRESTADORA, tanto em Maringá, quanto nas filiais de Curitiba e Ponta
Grossa
(...)

Alega ainda que o Fisco e a DRJ deveriam comprovar que a empresa é gerida por
interposta pessoa, ou que o fato de se ter constatado a existência de procuração antiga outorgada
para o sócio da autuada não pode por si só servir de amparo à arguição de constituição por
interposta pessoa, mormente quando não se comprova a efetiva utilização dos poderes outorgados.
Cabe ressaltar, conforme constante do TVF, de que a Sra Nádia (sócia de direito da
Recorrente Absoluta Distribuidora) era ex-funcionária da empresa mãe (Absoluta prestadora), da
qual é sócio administrador o seu irmão (Valdir Costa). Não me parece que o Sr. Valdir Costa seja o
“laranja”, dentro desta configuração, mas sim o chefe. Além disso, é de se esperar que o real gestor
de todo o empreendimento seja aquele que detêm poderes ilimitados (advindos do contrato social da
Absoluta Prestadora e das procurações das demais empresa ligadas, como a Absoluta Distribuidora
– Recorrente), mesmo que não se tenha documentados cada ato de gestão, como quer a Recorrente.
De fato, comprovou-se que há a formação de grupo econômico irregular, pois este foi
formatado como um conjunto de empresas, mas que se trata de uma só, ou um só empreendimento.
O intuito foi a sonegação tributária através da opção pelo Simples Nacional nas empresas que
deteriam a massa salarial e opção pelo lucro real da empresa que fica com as demais despesas,
como destacado pelo TVF. Desta forma, a constatação da existência de maior quantidade de
funcionários registrados na Recorrente não serve só para se comprovar a interposição, mas para se
confirmar o objetivo do planejamento irregular perpetrado. Dados como a constatação de contador
em comum, compartilhamento de e-mail e marcas, apesar de isoladamente não comprovarem
conluio, ajudam a deixar claro que há um planejamento irregular em curso.
Reforça a ilegalidade da configuração perpetrada pelos Recorrente o disposto no §
4o, inc. V, do art. 3a da Lei Complementar 123/2006. Versa o dispositivo citado:
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
Art. 3o ...
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
31
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - ...
II - ...
III - ...
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;
O faturamento da empresa mãe, superior ao limite para opção pelo Simples Nacional,
e a desobediência legal ao mandamento está evidenciado no TVF: “A Lei Complementar no
123/2006 veda a inclusão no Simples nacional de empresa cujo sócio ou titular seja sócio participe
com mais de 10% do capital de outra empresa desde que a receita bruta ultrapasse o limite
estabelecido na LC 123/2006. O Sr. VALDIR COSTA titular de fato das empresas FUTURO,
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA e MASTER é sócio da ABSOLUTA PRESTADORA cujo
faturamento alcança quase meio bilhão de reais.”. Como ficou comprovado que o sócio
administrador de fato das empresas optantes pelo Simples Nacional, como a Recorrente, era o Sr.
Valdir Costa, estas não poderiam “se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar”, também conforme os dispositivos citados. Isto porque não há dúvida que o Sr.
Valdir Costa é sócio administrador da empresa mãe Absoluta Prestadora.

RESPONSABILIDADE
No corpo do auto de infração de IRPJ/CSLL, os autuantes ressaltam o
enquadramento legal da responsabilidade, com base no art. 124, I do CTN, remetendo como
motivação os fatos elencados no Relatório Fiscal:

Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
32

Os autuantes deixaram expressos também no TVF (e-fls. 569/580) a motivação da
responsabilidade solidária como sendo a formação do grupo econômico irregular pelos
(responsáveis solidários) Sr. Valdir Costa e Absoluta Prestadora de Serviços:
05 – DA SOLIDARIEDADE
A formação do grupo econômico irregular e, por conseguinte, a solidariedade estabelecida
entre o proprietário de todas as empresas Sr. VALDIR COSTA, assim como da empresa de
lucro real que encabeça o grupo ABSOLUTA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
(CNPJ 11.486.234/0001-07) está amplamente comprovada na REPRESENTAÇÃO
FISCAL DE EXCLUSÃO DO SIMPLES no 10950-724.121/2017-11 apensada a este Auto
de Infração. Assim sendo, e ante a farta documentação anexada à referida Representação
Fiscal, resta comprovado que a titular Adrielle Lima Costa (FUTURO), Helena Aparecida
de Almeida Costa (MASTER) e os sócios Nadia Aparecida Costa, Helena Aparecida de
Almeida Costa e Rosimar Lima Costa (ABSOLUTA DISTRIBUIDORA) são interpostas
pessoas (laranjas), e quem as controla e administra de fato é o Sr. VALDIR COSTA. É sem
sombra de dúvida, diretamente interessado nos resultados auferidos nas operações
executadas pelas três empresas e que foram sonegados à Receita Federal.
A utilização de interpostas pessoas para figurar como sócios de empresas, evidencia o
intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo necessário à caracterização da
responsabilidade pessoal e solidária prevista nos arts. 124, I e 135 inc. II do CTN:
Fica ainda caracterizado que se trata de um Grupo Econômico de fato e irregular, pois as
empresas estão sob direção, administração e controle de uma delas, e que o objetivo de se
constituir as empresas com interpostas pessoas nos quadros societários, sob o manto do
SIMPLES NACIONAL, teve dentre outros objetivos, o de se furtar do pagamento da
contribuição previdenciária social patronal. A Lei Complementar no 123/2006 veda a
inclusão no Simples nacional de empresa cujo sócio ou titular seja sócio participe com mais
de 10% do capital de outra empresa desde que a receita bruta ultrapasse o limite
estabelecido na LC 123/2006. O Sr. VALDIR COSTA titular de fato das empresas
FUTURO, ABSOLUTA DISTRIBUIDORA e MASTER é sócio da ABSOLUTA
PRESTADORA cujo faturamento alcança quase meio bilhão de reais.
Assim, comprovada que as empresas FUTURO, ABSOLUTA DISTRIBUIDORA e
MASTER se submetem a uma mesma unidade gerencial, laboral e patrimonial; que há
identidade de administradores (o Sr. VALDIR COSTA é proprietário e administrador das
três, assim como da ABSOLUTA PRESTADORA); que há estrutura administrativa
compartilhada; que há atuação empresarial idêntica, que as sedes das três empresas se
localizam em um mesmo local, sendo difícil individualizá-las no plano físico; esvaziamento
patrimonial com inclusão de “laranjas” no contrato social; mesmo contador para todas as
empresas, confusão do quadro de funcionários entre todas as empresas, identidade de
empregados; identidade de endereços; ausência de bens suficientes para suportar a dívida;
confusão patrimonial; bens dos estabelecimentos em comum; funcionários trabalhando
indistintamente a uma e a outra empresa; idêntica representação legal; procuração pública
do representante de uma empresa, outorgando ao verdadeiro proprietário poderes de
administração; etc., é imperioso atribuir responsabilidade solidária ao verdadeiro
proprietário de todas as empresas do “Grupo Econômico” irregular ABSOLUTA, o Sr.
VALDIR COSTA..

Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
33
Nestes autos constam também termos específicos para a ciência sobre a
responsabilidade de ambos, Valdir Costa e a empresa-mãe, Absoluta Prestadora de Serviços Ltda
(e-fls. 581/584 e 585/588). Nestes termos, remete-se aos autos de infração para o conhecimento da
fundamentação legal das responsabilidades:

Ou seja, aqueles que demonstraram interesse comum na situação que constituiu o
fato gerador da obrigação principal, até para modificar suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, são partícipes na trama.

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Há, desta forma, um interesse jurídico demonstrados pelo conjunto de eventos
praticados pelo Sr. Valdir Costa e pela empresa-mãe Absoluta Prestadora, listados no TVF,
suficientes para caracterizá-los como solidariamente obrigados pelo crédito, de acordo com o art.
124, I do CTN.
Por fim, constato que há uma citação (também) ao inciso II do art. 124 do CTN, no
final do TVF, juntamente ao art. 124, I.
(...)
A apuração dos créditos por solidariedade, por se tratar de Grupo Econômico, obedece ao
disposto no CTN, Lei no 5.172/66, art. 124, I e II
Entendo que não houve a descrição de fatos e citação da legislação complementar
que permitisse tal subsunção (ao inciso II). Isto porque, diferente do art. 124, inciso I, do CTN para
a aplicação do qual reputo necessário a descrição dos eventos que demonstrem a participação e o
“interesse comum” da pessoa física ou jurídica solidária, para a aplicação do art. 124, II, faz-se
necessária a citação da lei específica, que trata de responsabilidade, e que designe a
responsabilidade.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Desta forma, afasto o fundamento do inciso II do art. 124 do CTN, mas mantenho o
fundamento do inciso I do art. 124 do CTN, tanto para o Sr. Valdir Costa como para a Absoluta
Prestadora, pois amplamente demonstrado o interesse comum destes com a participação defendida
pelos autuantes.
Oportuno trazer o entendimento no Parecer Cosit no 04/2018, que expressa a
conclusão, com base na legislação tributária, de que, diante ilícitos tributários e, em tese, penais,
como os verificados e comprovados pela fiscalização, ensejam a responsabilização solidária das
pessoas jurídicas e físicas envolvidas nas operações, dado o interesse comum, ainda que
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
34
indiretamente comprovados, ou seja, aparentemente distantes e assim deslocados para disfarçar sua
posição alinhada e no mesmo polo do sujeito infrator da legislação tributária.
Verifica-se claramente neste processo administrativo, que restou comprovada a
confusão de vários empresa dividindo, ou não, a mesma estrutura física, logística, funcionários,
contadores, endereço eletrônico, telefones e marca, e combinando entre si opção por regimes
simplificados como forma de ludibriar o Fisco.
O interesse comum das empresas na ocorrência do fato gerador do lançamento foi
devidamente comprovado pela fiscalização, que se esmerou em demonstrar, no relatório, o vínculo
destas empresas no interior do Grupo e, por conseguinte, com a ocorrência dos ilícitos tributários
perpetrados, independente do proveito econômico de cada uma.
Com base no exposto, deve ser mantida a responsabilidade solidária das pessoas
físicas e jurídicas recorrentes, com base no inciso I do art. 124 do CTN.

Da insubsistência do lançamento por não considerar o valor pago no regime do Simples
Nacional.
Contrariamente à alegação da defesa, os pagamentos efetuados pela contribuinte pelo
Simples Nacional foram deduzidos no auto de infração das Contribuições Previdenciárias, de forma
proporcional, e os valores foram devidamente especificados no TVF em planilha própria.

DA
ILEGALIDADE
OU
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
EXIGÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COBRADAS
A Recorrente Absoluta Distribuidora traz diversos argumentos defendendo a
ilegalidade das contribuições previdenciárias, ora defendendo a natureza indenizatória de rubricas
como auxílio-doença , auxílio-acidente, o auxílio-alimentação, terço constitucional de férias, férias
proporcionais, Abono Assiduidade, salário maternidade, aviso prévio indenizado, ora defendendo a
natureza de CIDE para as contribuições para o INCRA e ao SEBRAE; ora defendendo a revogação
tácita da legislação destas contribuições pela Lei 8.212/91.
A disposição da Recorrente resume-se em requerimento de afastamento da legislação
posta por considerá-la abusiva ou inconstitucional. Neste sentido, colide com o previsto na súmula
n. 2 deste CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”.
Entende ainda que sobre sua atividade incidiria a Contribuição Previdenciária sobre a
receita bruta em substituição às contribuições calculadas sobre remuneração de empregados e
contribuintes individuais. Nestes itens, adiro ao fundamentado pela DRJ por concordar
integralmente com seus termos:
(...)
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
35
Requer a impugnante que sejam declarados insubsistentes os autos de infração pois entende
que sobre sua atividade incidiria a Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta em
substituição às contribuições calculadas sobre remuneração de empregados e contribuintes
individuais. No entanto, não aponta por qual atividade ou por qual código da CNAE estaria
sujeita à substituição.
Examinado-se o disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que
altera a incidência das contribuições previdenciárias, verifica-se que a substituição se dá em
função das atividades desenvolvidas ou dos produtos fabricados pela empresa.
No tocante às atividades da empresa, constata-se que a sua atividade principal, constante no
cadastro do CNPJ, correspondente à CNAE 8291-1/00 - Atividades de cobranças e
informações cadastrais, também indicada na GFIP, não se enquadra dentre aquelas
autorizadas a contribuírem sobre o valor da receita bruta em substituição às contribuições
previstas no art. 22, incisos I e III, da Lei no 8.212, de 1991.
Não há, portanto, como acolher a postulação da impugnante.
Da alegação de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias.
A alegação de que o lançamento contém em sua base de cálculo parcelas de natureza
indenizatória não pode ser acatada.
O texto constitucional, em seu art. 195, inciso I, alínea “a”, autoriza a incidência de
contribuições sociais “sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício”.
Isso significa que a concepção constitucional, para feitos previdenciários, não restringe as
verbas de incidência à pura e à simples prestação dos serviços, mas engloba, ainda,
quaisquer verbas recebidas em razão do trabalho, ou que com ele se relacionam, salvo as
hipóteses excludentes, que, sem alterar o conceito de rendimentos do trabalho, já existente
no Direito Privado e utilizado no texto constitucional, afastariam as contribuições sociais.
Logo, por autorização constitucional, e diante da legislação previdenciária, os rendimentos
do trabalho e a ele relacionados (inciso I do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991) são base de
incidência das contribuições, a exceção das verbas excluídas da hipótese tributária, de
acordo com o art. 111 do CTN, ou que pelo menos estejam inseridas nos conceitos de
indenizatórias, dentro das hipóteses excludentes.
É bom lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva
plenária do STF, e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
e da Advocacia-Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma
legal.
Neste sentido, tramitam no judiciário ações relativas a verbas trabalhistas, a exemplo do
REsp 1.230.957/RS, no STJ, tratando da incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, auxílio-
doença pago nos primeiros quinze dias, salário-maternidade e salário-paternidade. Também
houve pronunciamento da PGFN no caso de não incidência de contribuição previdenciária
sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação (Ato Declaratório PGFN no 3/2011),
sobre o abono único (Ato Declaratório PGFN no 16/2011), a respeito do aviso prévio
indenizado (Nota PGFN/CRJ no 485/2016), entre outros.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
36
Porém, no caso concreto, verifica-se que os valores buscados pela fiscalização para compor
a base de cálculo dos autos de infração foram aqueles declarados pelo próprio contribuinte
por meio das GFIP transmitidas pela empresa antes de iniciado o procedimento fiscal. Em
outras palavras, foram utilizadas as verbas declaradas pela própria empresa como passíveis
de incidência das contribuições.
Conforme disposto no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado, da mesma forma como incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de acordo com o disposto no inciso I do
art. 333 do Código de Processo Civil.
Sendo assim, para confrontar a apuração fiscal, deveria a interessada ter comprovado quais
verbas efetivamente integraram indevidamente a base de cálculo e apresentado os
documentos correspondentes, o que não ocorreu.
Não basta agora a impugnante dizer que as verbas especificadas não deveriam sofrer
incidência de contribuições previdenciárias. A impugnante deveria ter identificado o
período, valor e a natureza de uma determinada rubrica não sujeita à incidência de
contribuições e que teria sido indevidamente incluída na base de cálculo do lançamento.
Somente, assim, analisando uma situação de fato, seria possível se fazer uma revisão dos
valores que serviram de base para a autuação fiscal.
Na ausência de prova de irregularidade na determinação da base de cálculo, mantém-se o
lançamento.
Das contribuições relativas ao INCRA e SEBRAE.
A impugnante apresenta um extenso arrazoado a fim de demonstrar que as contribuições ao
INCRA e ao SEBRAE padecem de inconstitucionalidade, em razão da incompatibilidade
da legislação ordinária que lhes rege com a nova redação do art. 149 da CF,
especificamente o § 2o, inciso III, do artigo citado, incluído pela EC no 33/2001. Aponta a
ausência de referibilidade entre a atividade da autora e a atuação do INCRA, o que entende
impor a inconstitucionalidade de sua exigência em relação à autora. Sustenta ainda que a
extinção do PRORURAL, por consequência, implicou a extinção da contribuição ao
INCRA.
A contribuição das empresas destinada ao SEBRAE foi instituída pela Lei no 8.029, de
12/04/1990, na redação da Lei no 8.154/1990, como adicional das contribuições devidas ao
SENAC, SESC, SENAI e SESI. Referida lei encontra-se em vigor e não liberou da
exigência qualquer tipo de contribuinte, seja ele beneficiário ou não das atividades
desenvolvidas pelo órgão. A contribuição destinada ao SEBRAE caracteriza-se como uma
espécie tributária de intervenção no domínio econômico.
A contribuição destinada ao INCRA é exigível de todas as empresas desde a promulgação
da Lei no 2.613, de 1955, sendo consolidada pelo Decreto-Lei no 1.146, de 31/12/1970. A
Lei Complementar no 11, de 25/05/1971, que instituiu o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural - PRORURAL, elevou esta contribuição para 2,6%, cabendo 2,4% ao
FUNRURAL e 0,2% ao INCRA. O art. 3o, § 1o, da Lei no 7.787, de 30/06/1989, apenas
suprimiu a contribuição destinada ao PRORURAL, gerido pelo FUNRURAL, restando, por
conseguinte, os 0,2% destinados ao INCRA, que estão sendo cobrados no presente
lançamento. Esta exação também se caracteriza como contribuição de intervenção no
domínio econômico.
Em 25/02/2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou entendimento no sentido
da não extinção da contribuição ao Incra, editando a Súmula no 516, nos seguintes termos:
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
37
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao
INSS. (Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)
Cabe destacar que a ausência de referibilidade direta entre a atividade da autora e a atuação
do INCRA não prejudica a legitimidade da contribuição ao INCRA. Tal referibilidade não é
reconhecida como elemento constitutivo das CIDE, tanto no âmbito do STJ, quanto do
STF. A referibilidade das contribuições devidas ao INCRA é indireta, beneficiando, de
forma mediata, o sujeito passivo submetido a essa responsabilidade. Veja-se, nessa linha,
excerto de decisão proferida em 06/02/2007, pelo Superior Tribunal de Justiça no
RECURSO ESPECIAL No 638.527 - SC (2004/0022946-2):
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA – LEI 2.613/55
(ART. 6o, § 4o) – DL 1.146/70 – LC 11/71 – NATUREZA JURÍDICA E
DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE – LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA
MESMO APÓS AS LEIS 8.212/91 E 8.213/91.
(...)3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE’s;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela
dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE’s afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não
podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de
operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO
ESPECIAL
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL
ATÍPICA (CF/67, CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter
administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização,
visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das
desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se
enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência
Social), sendo relevante concluir ainda que:
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
38
h.1) esse entendimento (de que a contribuição se enquadra no gênero Seguridade
Social) seria incongruente com o princípio da universalidade de cobertura e de
atendimento, ao se admitir que essas atividades fossem dirigidas apenas aos
trabalhadores rurais assentados com exclusão de todos os demais integrantes da
sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a “Seguridade Social”,
não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a
consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte,
entre as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo
que as fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente
diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica
e a mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha
de salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição
Federal de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, não
tendo sido extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento
no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a
contribuição destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das
empresas.
Em consequência, as empresas em geral, dentre as quais a impugnante, estão obrigadas ao
pagamento da contribuição para o INCRA, incidente sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
Já a constitucionalidade da base de cálculo das contribuições ao INCRA e ao SEBRAE
frente ao dispositivo incluído pela Emenda Constitucional no 33/2001, a questão está sendo
objeto de discussão em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, RE
630.898 e RE 603.624, ainda pendentes de julgamento.
Em se tratando de julgamento administrativo, vale lembrar ainda o entendimento sumulado
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) sobre o assunto:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, haja vista a impossibilidade de exame, na via administrativa, da constitucionalidade
dos tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, restam prejudicadas as alegações de
que as contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE padecem de inconstitucionalidade.

RESPONSABILIDADE SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
JUROS SOBRE MULTA
As Recorrentes protestam que foi imposta uma pena pela conduta realizada apenas
pela empresa autuada principal, sendo absolutamente inadmissível a extensão da responsabilidade
por essa pena - aplicada em forma de multa - à Recorrente, por cristalina violação aos preceitos
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724149/2017-59
39
legais, principalmente da Constituição Federal no tocante à individualização das penas. E que não
existe previsão legal para a incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício.
No que se refere à reponsabilidade pela multa que compõe o crédito tributário, reza o
art. 121 do CTN que sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária. Seu Parágrafo único delimita que o sujeito passivo da obrigação
principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador; e responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei. Ou seja, conforme o caput transcrito, o sujeito
passivo, seja contribuinte ou responsável é obrigada ao pagamento dos tributos e das penalidades
pecuniárias impostas.
Ademais fim, os juros moratórios incidem sobre o crédito tributário, que compreende
tributo e penalidade pecuniária (CTN, arts. 113, §1o, e 161).
Diante das alegações dos Recorrentes, sempre importante trazer em destaque que “o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” (Súmula
n. 2 do CARF).
Por fim, são improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo,
pois tais decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados, entretanto, para os casos citados, sem uma lei que lhes atribuísse
eficácia normativa ou vinculante, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e negar provimento aos
Recursos Voluntários.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 979
DF CARF MF
Original